Tribunal: STF
Processo: RE 81758
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO.
INCIDE SOBRE O PAGAMENTO FEITO AOS EMPREGADOS TRANSFERIDOS, A TÍTULO
DE GRATIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 470 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO. EXEGESE RAZOAVEL DO ART 2 DA LEI N. 5.107/66. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, COM BASE NA SÚMULA N. 400,
PRIMEIRA PARTE, E REGIMENTO INTERNO, ART 305.